Tribunal: TJMT
Processo: 1006412-28.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006412-28.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCUS CODORNIZ CRUZ - CPF: 638.709.081-49 (APELANTE), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – HORAS EXTRAORDINÁRIAS -
PRELIMINAR:
1)
CERCEAMENTO DE DEFESA
– NÃO CONFIGURADO – MATÉRIA DE DIREITO –
REJEITADA
–
MÉRITO
: GRUPO TAF –
ATRIBUIÇÕES JUNTO AOS POSTOS FISCAIS –
JORNADA DE TRABALHO DE
10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS E 20 (VINTE) DIAS PARA DESCANSO – AUSÊNCIA DE
INTERVALO INTRAJORNADA NÃO CONFIGURADA – JORNADA ESPECIAL DE TURNOS ININTERRUPTOS – FERIADOS E FINAIS DE SEMANAS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO COM 20 DIAS DE DESCANSO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

A matéria em debate é eminentemente de direito, dependendo da análise dos documentos comprobatórios das horas trabalhadas e da legislação estadual, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

É humanamente impossível afirmar que o servidor trabalhe 10 (dez) dias seguidos, 24 (vinte e quatro) horas por dia, sem intervalo intrajornada e compensação das horas extras com folgas.

O trabalho, se exercido além do disposto na Lei Complementar nº 79/2000 e Portaria SEFAZ nº 199/2008, configura violação à norma legal por parte do servidor e/ou órgão responsável e, portanto, depende de provas seguras.

A Portaria n° 199/2008 ao estabelecer trabalho de dez dias ininterruptos, afigura-se implícito que estão englobados os domingos e feriados trabalhados e devidamente compensados, em razão do regime especial estabelecido para os servidores do Grupo TAF nas atividades em Postos Fiscais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARCUS CODORNIZ CRUZ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação de Cobrança nº
1006412-28.2017.8.11.0041

ajuizada
pelo
apelante
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Condenou ainda o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa, ante ao indeferimento da prova testemunhal e julgamento antecipado da lide. Assim,
“requer -se a declaração de nulidade da decisão ora guerreada, determinando o retorno dos autos ao juízo a quo, para exaurimento da fase instrutória, através da oitiva das testemunhas já arroladas”.

No mérito, aduz que
“o Apelante durante 10 dias de trabalhos ininterruptos, ficava à disposição do Apelado, inclusive nos momentos destinados ao descanso, sendo inclusive não permitido aos servidores que se retirassem do alojamento dos postos fiscais para a realização de qualquer atividade, de modo que é possível concluir que houve o cumprimento de jornada extraordinária, devendo o Estado do Mato Grosso ser condenado ao pagamento das horas consideradas excedentes da 40ª (quadragésima) semanal”.

Alega ainda que
“havendo Lei específica que trate a matéria em discussão, no caso em tela a Lei Complementar 79/2000, deve esta ser aplicada, razão pela qual deve ser aplicada a carga horária de 160 horas semanais, bem como, considerando o Relatório Preliminar de Auditoria – Auditoria Operacional em Postos Fiscais, resta comprovado as horas extraordinárias laboradas, de modo que, PUGNA -SE pela reforma da r. sentença, de forma que o Apelado, seja condenado ao pagamento de 80 horas extraordinárias ao Apelante pelo período de lotação nos Postos Fiscais e nas Unidades Móveis e, consequentemente, ao pagamento dos reflexos”.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença recorrida, para julgar procedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID

60982493).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

O apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a inadmissibilidade da prova testemunhal.

A matéria em debate é eminentemente de direito, dependendo da análise dos documentos comprobatórios das horas trabalhadas e da legislação estadual, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO MÉRITO:

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside ao direito ou não do apelante a receber horas extraordinárias, decorrentes de sua atividade laboral como Agente de Tributos Estaduais.

Sobre o assunto, a Lei Complementar nº 79/2000, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização, do qual o recorrente faz parte, prevê a jornada ordinária de 40 (quarenta) horas semanais,
in verbis:

Art. 10.

O regime de trabalho dos ocupantes do Grupo TAF será de 40 (quarenta) horas semanais.

Todavia, diante da conveniência e do interesse público da administração, o servidor pode ter jornada diferenciada.

No Grupo TAF diversos servidores trabalham em postos fiscais, em regime de plantão, com jornada extraordinária, conforme previsão da Portaria N° 199/2008 – SEFAZ:

Art. 2º As Gerências de Trânsito da SUCIT deverão remover no mínimo dez por cento de seus servidores que exercem a sua função em Postos Fiscais e Unidades Móveis, a cada semestre.

[...]

Art. 3º A lotação resultante do rodízio dos servidores, atenderá ainda, os critérios de conveniência e oportunidade administrativa, e não ficará condicionada ao local de domicílio do servidor, podendo, inclusive, abranger as demais gerências subordinadas à SUCIT.

[...]

Art. 9°
A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR e GSUL/SUCIT, que desempenham suas atribuições junto aos Postos Fiscais e Unidades Móveis,
será de 10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso
, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente
.

O autor assevera que no período de 10 (dez) dias, trabalhava 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, sem intervalo intrajornada. Desse modo, aduz fazer jus ao adicional de hora extra referente a esses dias.

Para provar o direito vindicado, o recorrente trouxe as ordens de serviço que o designava para os postos ficais. No entanto, os documentos não fazem prova dos fatos alegados, até porque resta discriminado na ordem que
“determinar que seja apresentado Relatório da jornada pelos supervisores à Gerencia de Execução de Trânsito Sul – GLES até o 3º dia após o término da jornada”.

Por sua vez, relatórios acostados à inicial demonstram que houve intervalos entre os períodos matutino, vespertino, noturno e plantão noturno (ID 60981998).

Conclui-se, portanto, que é de
praxe
o intervalo entre as jornadas de trabalho nos postos fiscais.

Não obstante, como bem salientou o Magistrado
a quo,
entendo ser humanamente impossível e chega beirar ao absurdo afirmar que o servidor trabalha 10 dias seguidos sem folga ou repouso.

Não bastasse, em 1º de julho de 2014, por meio da Portaria Conjunta nº 12/2014 da SEFAZ/MT, fora regulamentada a forma de cumprimento da carga horária dos servidores integrantes do Grupo TAF,
ex vi
:

Art. 1º As atividades funcionais de competência dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização executadas nas Unidades Operativas de Fiscalização serão exercidas em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária de quarenta horas semanais.

§ 1º As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24(vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e de compensação ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente.

§ 2º No cumprimento da sua escala de trabalho em cada turno de 24 (vinte e quatro) horas, o integrante do Grupo TAF deverá cumprir os seguintes intervalos de descanso:

I – um intervalo de 1h e 30m para almoço;

II – um intervalo de 1h e 30m para jantar;

III – um intervalo de 6 horas para descanso noturno.

Denota-se que a Portaria n° 199/2008 – SEFAZ estabelece concessões recíprocas, embora o autor trabalhe 10 (dez) dias consecutivos, é certo também que usufruía de 20 (vinte) dias de descanso.

Há um alongamento da jornada de trabalho, mas que é compensada com sua redução proporcional em outros dias, como autoriza a Constituição Federal no art. 7º, XIII
[1]
, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º
[2]
.

No caso, a jornada diária foi estabelecida em dias ininterruptos, compensando-se com vinte dias seguidos de descanso.

Ora, observa-se que o autor não se queixa desse regime de trabalho, em qual o Grupo TAF já se encontra há muitos anos. Pretende, apenas, que lhe seja paga horas-extras, sob o pressuposto de que teriam direito à jornada 40 horas semanais.

Não me parece razoável essa pretensão, visto que o autor não pode pretender apenas vantagens do regime de compensação, sem seus incômodos.

Nem me parece desarrazoada a relação entre o sacrifício dos dez dias de trabalho contínuo e o benefício de vinte dias contínuos de descanso.

Em situação semelhante, o Ministro Ricardo Lewandowski decidiu, monocraticamente, o Agravo de Instrumento nº 696.213, DJ 6.5.2008:

“Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. O acórdão porta a seguinte ementa:

‘AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSPETOR DE POLÍCIA – TRABALHO EM ESCALA DE PLANTÃO DE 24X48 HORAS – ALEGAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SUPERIOR ÀS 40 HORAS PREVISTAS NO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO – CATEGORIA REGIDA POR ESTATUTO PRÓPRIO – TRABALHO EM REGIME ESPECIAL – GRATIFICAÇÃO PREVISTA EM LEI – PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS – INDEFERIMENTO.O servidor que exerce atividade de natureza especial, como policial civil, pode estar subordinado à carga horária de trabalho diferenciada, desde que a jornada de trabalho esteja prevista em legislação própria e que haja gratificação que retribua a dedicação dispensada’ (fl. 72)

No RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação aos arts. 7º, IX, XIII, XV e XVI, e 39, §§ 2º e 3º, da mesma Carta.

(...)

O agravo não merece acolhida. A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais (Lei 8.112/90). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário (AI 551.047-AgR/RS, Rel. Min. Cezar Peluso; AI 484.757-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 611.921-AgR/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 395.831-AgR/AL, Rel. Min. Carlos Britto).

Além disso, para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário analisar normas infraconstitucionais locais (Lei Complementar estadual 38/99), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF.

Isso posto, nego seguimento ao recurso.”

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, o que implica em manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

[1]
XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

[2]
§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021